Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701591-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THIAGO JORGE BRAGA LOBATO REPRESENTANTE LEGAL: JULYANA SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos no 0715575-54.2022.8.07.0005, que deferiu o pedido de tutela liminar de urgência, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante sustenta, em suas razões, a ausência de cobertura para serviço requerido pelo agravado, ante a aplicação de cobertura parcial temporária decorrente de doença pré-existente. Argumenta que não restou demonstrada nos autos a existência de ambos os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar, bem como a desproporcionalidade da multa arbitrada. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular no ID 42860451. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, a probabilidade do provimento do agravo não restou evidenciada, uma vez que o fato apontado pelo agravante (existência de carência) é controvertido, já que o autor alega, na peça inicial, que, “do sítio do plano de saúde observa-se a inexistência de carências a serem cumpridas”, juntando print da tela do aplicativo mantido pela ré, em comprovação à sua alegação. Lado outro, não verifico a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, conquanto não conste do Relatório Médico de ID 143722544, as expressões “urgência” ou “emergência”, infere-se do referido documento o estado de necessidade de atendimento imediato do paciente. Destaco trecho da decisão agravada que acertadamente aponta para a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, senão vejamos: “Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora